Tribunal: TCU
Processo: 006.688/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Piranhas/AL para pagamento de profissionais do magistério, com recursos recebidos antes da Emenda Constitucional 114, de 2021.

Inteiro teor:
Acórdão 908/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c os arts. 103, § 1o, e 107 da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.688/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Piranhas/AL 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.5. Representação legal: Douglas Lopes Pinto (OAB/AL 12.452), Henrique Bulhões Brabo Magalhães (OAB/AL 18.804) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. revogar a medida cautelar adotada por meio do despacho exarado em 13/12/2023 (peça 32), o qual foi referendado por intermédio do Acórdão 32/2024-TCU-Plenário (peça 50); 1.6.2. comunicar ao Município de Piranhas/AL que os recursos de precatórios do Fundef recebidos anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 114/2021 não podem ser usados para pagamentos das despesas de pessoal especificadas no subitem 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , em observância ao Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário ; 1.6.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Piranhas/SP e à Advocacia Geral da União acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 73; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.